Tribunal: STF
Processo: ARE 1239913
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Em 28/10/2019, determinei o sobrestamento destes autos para aguardar o julgamento da ADI 4.103/DF pelo Plenário deste Tribunal (documento eletrônico 43).
    Preliminarmente, afasto o sobrestamento determinado em 28/10/2019 (documento eletrônico 43) e passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas reflexa; (ii) incidência, na espécie, da Súmula 279/STF; (iii) deficiência na demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional discutida; (iv) não houve prequestionamento da questão constitucional suscitada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte; e (v) a resolução dada à lide encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento. 
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, verifico que o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Quando o tema constitucional não se apresenta discutido no acórdão recorrido, contra o qual não houve oposição de embargos declaratórios para ver sanada eventual omissão, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.
    2. Em havendo necessidade de reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, para se que se chegue à conclusão contrária àquela adotada pelo acórdão recorrido, inviabilizado o recurso extraordinário por orientação da Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 632.710-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Alegada nulidade dos débitos fiscais. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.
    1. Os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 
    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da alegada nulidade dos débitos fiscais e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação ordinária bem como o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 883.800-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator